Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Agravo de Instrumento. Penhora. Impenhorabilidade. Não comprovada. Manutenção da constrição. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos n. 0705693-97.2024.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que rejeitou a impugnação à penhora de valores, bem como indeferiu a apreciação de novos documentos juntados após aquela decisão sob o fundamento da preclusão.
2. Em suas razões recursais, alega que o Juízo a quo proferiu decisão surpresa, pois deveria ter intimado a agravante para juntada de novas provas que pudessem comprovar a sua alegação. Afirma que o documento juntado após a rejeição da impugnação à penhora não estava à sua disposição quando do oferecimento da impugnação. Alega ainda que a impenhorabilidade da verba salarial é matéria de ordem pública, não submetida ao regime de preclusão. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja feita análise do referido documento novo, deferindo a suspensão da constrição da patrimonial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. A discussão é referente à ocorrência de preclusão para reapreciação da impugnação à penhora de valores na conta bancária da executada.

III. Razões de decidir.

5. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade do salário. No entanto, a par do entendimento jurisprudencial acerca da relativização dessa benesse, ao contrário do alegado pela Agravante, não se trata de norma de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo. Em verdade, trata-se de norma inserida no âmbito da disposição patrimonial do devedor, que pode se utilizar do benefício, mediante a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.
5. Na origem, verifica-se que as partes celebraram acordo para pagamento da dívida. A Agravante, executada, já não cumpriu com o adimplemento da primeira parcela da avença, o que justificou a instauração da fase de cumprimento de sentença. Ato contínuo, diante da inércia da Agravante, foi deferida a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, com resultado frutífero. Contra referida constrição patrimonial se insurgiu a executada sob o fundamento de que a importância penhorada tem natureza salarial, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo. Naquela ocasião, para comprovar a sua alegação, a agravante anexou à petição extratos bancários anteriores à ordem de penhora. Após aquela decisão a Agravante peticionou postulando a reapreciação da impugnação, juntando extrato bancário contemporâneo ao cumprimento da ordem de penhora, o que foi rechaçado pelo Juízo a quo, sob o fundamento da preclusão.
6. A marcha processual não admite retrocessos, sob pena de quebra dos princípios da segurança jurídica e da isonomia. A agravante foi intimada para impugnar a penhora e naquela ocasião não trouxe documentos que comprovassem a sua alegação. Também não há que se falar em decisão surpresa, pois foi intimada para impugnar a penhora. Exigir do Juízo uma segunda intimação para que comprovasse as suas alegações implicaria não apenas quebra do princípio da isonomia, como representaria uma espécie de orientação jurídica ao advogado da executada, o que não é permitido. Ademais, o documento juntado no pedido de reapreciação não é novo ou superveniente à decisão, uma vez que é consabido que extratos bancários são documentos à pronta disposição dos correntistas. Por fim, e apenas a título informativo, o referido extrato bancário não é documento que de forma imediata comprova a alegação da executada, uma vez que se pretende imputar a impenhorabilidade sobre a verba constrita quando se verifica que existem outras entradas financeiras na conta bancária da executada.
7. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que ausente qualquer irregularidade processual no reconhecimento da preclusão consumativa para análise de pedido de reapreciação da pleito impugnativo da penhora.
IV. Dispositivo e tese.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.